Tribunal: TCU
Processo: 004.408/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1407/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em corrigir, por erro material, o Acórdão 1291/2018-TCU-Primeira Câmara , de forma que onde se lê "9.5. (...) o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, (...) ", leia-se "9.5. (...) o recolhimento da dívida aos cofres da Universidade Federal do Ceará, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, (...) ". 1. Processo TC- Processo 004.408/2014-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.257/2018-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antônio Arilo Gonçalves Cavalcanti (XXX.164.603-XX); Audiosom Comercio e Servicos Audiovisuais Eventos e Promocoes Ltda - Epp (11.552.974/0001-02); Joana Darc Cabral Figueiredo (XXX.911.743-XX); Luis Carlos Uchoa Saunders (XXX.149.103-XX); Maria Celeste Ferreira Gomes Viana (XXX.815.263-XX); Rejane Ferreira Gomes Viana (XXX.302.263-XX); Ricardo Alírio Martins Cavalcanti (XXX.480.603-XX); Valderi Dias Ferreira Filho (XXX.189.073-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Maria Glicia Conde Santiago (23767/OAB-CE) e Rodrigo do Nascimento Santos (23416/OAB-CE), representando Universidade Federal do Ceará; Melissa Pereira Guará (27710-B/OAB-CE), Victor Henrique da Silva Lima (31651/OAB-CE) e outros, representando Rejane Ferreira Gomes Viana; Melissa Pereira Guará (27710-B/OAB-CE), Victor Henrique da Silva Lima (31651/OAB-CE) e outros, representando Maria Celeste Ferreira Gomes Viana; Maria Glicia Conde Santiago (23767/OAB-CE) e Rodrigo do Nascimento Santos (23416/OAB-CE), representando Huwc - Universidade Federal do Ceará; Juan Pablo Colera Vidal (26718/OAB-CE), Carolina Melo Guilherme (27437/OAB-CE) e outros, representando Valderi Dias Ferreira Filho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.